Tribunal: TJMT
Processo: 1053800-71.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1053800-71.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO DOMINGOS SPADA QUELHAS - CPF: 277.640.148-50 (RECORRENTE), CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA - CPF: 014.114.571-45 (ADVOGADO), IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 044.457.091-82 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1053800-71.2022.8.11.0001

Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): EDUARDO DOMINGOS SPADA QUELHAS

Recorrido(s): GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

LATAM AIRLINES GROUP S/A

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 24/04/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VOO INTERNACIONAL – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – RESTITUIÇÃO APÓS 08 DIAS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – MAJORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

Constatado extravio de bagagem em trecho internacional na ida e ainda, sendo devolvida após 8 dias, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC;

O extravio de bagagem configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Majoração do valor da indenização por dano moral, posto que fora fixada de forma irrisória, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1-Acerca do pedido de retirada da sessão virtual para videoconferência, indefiro, ante o resultado do julgamento do recurso, sem prejuízos ao requerente / autor, sendo acolhido o pleito de majorar o valor dos danos morais, inclusive dentro do valor das jurisprudências trazidas em sede de recurso, valendo-me dos princípios que norteiam os Juizados Especiais, dentre eles: celeridade e simplicidade, bem como dentro de patamares já firmados por esta Turma Recursal.

2-Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural da Reclamante, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para:
a) CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a título de danos materiais, a restituir o valor de R$ 2.469,70 (dois mil quatrocentos e sessenta nove reais e setenta centavos), com incidência de juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso; e b
) CONDENAR
a Requerida a título de danos morais, a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.

Nas razões recursais, a parte Recorrente sustenta que o
quantum
indenizatório fixado não guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Requer a reforma da sentença para majorar o
quantum
indenizatório fixado.

Nas contrarrazões, as Recorridas refutaram
in totum
as razões recursais expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais.

Saliento que o extravio temporário de bagagem ocorreu em voo internacional, de onde permaneceu o autor no exterior por oito dias sem seus objetos pessoais, sendo-lhe devolvida apenas um dia antes ao seu retorno.

O extravio de bagagem configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceira pessoa, hipóteses estas não comprovadas. Ainda mais quando o extravio ocorreu na ida em trecho internacional e somente devolvida após 8 dias.

Junte-se a isso o fato de que o mesmo despachou todo o equipamento de esquiar que utilizaria na viagem, sendo o local de destino local com neve e destinado à prática do esporte, e o mesmo ficou quase que o tempo todo sem poder realizar a finalidade de sua viagem, com grande dissabor e mágoa.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, somado ao fato de a bagagem ter sido devolvida após 8 dias, quase que inviabilizando a finalidade de sua viagem, dentro de patamares firmados por esta Turma Recursal.

Anoto que não se trata de provimento parcial pelo motivo de que o recurso apenas pede a majoração sem impor valor definido.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o quantum indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023